Tribunal: TRF3
Processo: 5024305-06.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
862/1006)

5024305-06.2021.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024305-06.2021.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024305-06.2021.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS - SP131379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SPOTO CORREA - SP156200-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da União e negou provimento ao agravo interno interposto pela agravante. Segue a ementa (ID 342998248):

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECEUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEI DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se excesso de execução, uma vez que não foram deduzidos da base de cálculo tributária (PIS/COFINS) as parcelas pertinentes ao ICMS, às próprias contribuições sociais e demais tributos, conforme tese firmada na decisão do RE no. 574.706/PR (Tema 69).

3. Discute-se a ilegalidade de constrição judicial em execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que diz respeito à correção do valor exigido, em decorrência de suposta inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS e demais tributos na base de cálculo das contribuições sociais, tem-se que a matéria demanda dilação probatória, com a apresentação de documentos contábeis e a realização de cálculos - medidas estas incompatíveis com a via estreita da exceção. Orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

5. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

6. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

7. Exige-se, apenas, prévia tentativa de citação do executado, com oportunidade para oferecimento de bens à penhora.

8. A impenhorabilidade diz com o salário do empregador. Não se confunde com a quantia existente em conta da empresa e que pode, ou não, vir a ser utilizada para pagamento de salários. É nesse sentido o entendimento desta C. Corte Regional.

9. De acordo com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo da Execução fiscal pode determinar constrições que, entretanto, devem ser comunicadas ao Juízo da Recuperação para eventual substituição (considerado o princípio da preservação da empresa) ou mesmo para fins de destinação.

10. O entendimento majoritário da 6a Turma desta Corte Regional é no sentido de que cabe ao juízo da recuperação decidir acerca do cabimento da constrição e também quanto à sua manutenção. Todavia, caso existente bloqueio nos autos, o fato da determinação ter partido do Juízo da execução não implica sua imediata liberação, devendo-se observar a necessária submissão da constrição ao juízo da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno da União provido. Agravo interno interposto pela agravante desprovido.

12. Tese. A alegação de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo tributária demanda dilação probatória e deve ser discutida em embargos à execução, sendo incabível o exame da questão por meio de exceção de pré-executividade. É possível a determinação de atos de constrição judicial em execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial.

__________

Dispositivos citados: art. 805, CPC; art. 6o, §7o, Lei no 11.101/05; Lei no 11.382/06; Lei no 14.112/20; Tema no 987/STF (cancelado).

Jurisprudências citadas:

(TRF-3, 6a Turma, AI 5004258-11.2021.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5005365-22.2023.4.03.0000, DJEN DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5012640-22.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX).

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 555.536/PA, j. 19/05/2016, DJe 02/06/2016, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

(TRF3, 6a Turma, AI 5010573-84.2023.4.03.0000, j. 20/09/2023, DJEN DATA: 27/09/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

(TRF3, 6a Turma, AI 5011694-50.2023.4.03.0000, j. 14/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5021320-30.2022.4.03.0000, j. 30/06/2023, DJEN DATA: 06/07/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).

(STJ, 2a Seção, AgInt no CC n. 178.665/SC, j. 19/10/2021, DJe de 22/10/2021, rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI).

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.006.956/SP, j. 20/3/2023, DJe de 24/3/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.067.587/SP, j. 3/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. RAUL ARAÚJO).

(TRF-3, 6a Turma, AI 5007874-23.2023.4.03.0000, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).”

A agravante, ora embargante (ID 354529757), alega a existência de vícios no V. Acórdão embargado. Aponta omissão quanto à possibilidade de arguição de exceção de pré-executividade quando se está diante de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de dilação probatória. Aduz que a providência postulada não reclama qualquer dilação probatória, porquanto se limita à aplicação do entendimento jurídico já definitivamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 69 da repercussão geral. Defende que não se discute fato, tampouco a produção de prova técnica ou contábil complexa, tratando-se unicamente da adequação do título executivo ao parâmetro constitucional estabelecido, excluindo-se o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Prequestiona a matéria a fim de viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

Resposta aos embargos de declaração (ID 356476032).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“No que diz respeito à correção do valor exigido, em decorrência de suposta inclusão do ICMS, do PIS e da COFINS e demais tributos na base de cálculo das contribuições sociais, tem-se que a matéria demanda dilação probatória, com a apresentação de documentos contábeis e a realização de cálculos - medidas estas incompatíveis com a via estreita da exceção.

É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA AFASTADA - ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/69 DEVIDO - MATÉRIA DE PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. A matéria apresentada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Ademais, a CDA encontra-se formalmente correta e devidamente fundamentada, contendo os requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, não havendo omissões que possam prejudicar a defesa do executado.

5. O encargo de 20% previsto no Decreto-lei n.o 1.025/69 é devido nas execuções fiscais em substituição aos honorários advocatícios. Precedentes do C. STJ.5.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5004258-11.2021.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - ART. 1021, CPC - ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO REPETITIVO, TEMA 1079 - NÃO CABIMENTO - AFASTADA A NULIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

2. A limitação de contribuições terceiras ao teto de 20 salários-mínimos se encontra sub judice, sobrestada por determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsps n.os 1.898.532 e 1.905.870, representativos da controvérsia repetitiva, tema 1079). De qualquer maneira, tal discussão não afeta a conclusão de que não toma lugar em sede de exceção de pré-executividade, tanto quanto a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

3. A veiculação da matéria em exceção de pré-executividade não é adequada quando considerada a necessidade de que se abra necessária dilação probatória de modo a quantificar a parcela inexigível, a qual, no mais das vezes, é controvertida entre as partes. Precedentes desta Corte.

4. Não há qualquer fundamento plausível para se sobrestar a execução fiscal - ação que tem por objetivo somente a prática de atos de ingerência sobre o patrimônio do devedor - com base em tema que sequer pode ser discutido em sede de execução, mas somente em sede de embargos do devedor.

5. A afetação do tema 1079, determinou a suspensão em nível nacional, do trâmite de todos os processos pendentes individuais e coletivos, que versem sobre a questão delimitada. Tal providência jamais afetaria uma demanda que sequer pode albergar questões de mérito, como é o caso dos feitos executivos fiscais.

6. Não há que se cogitar de nulidade da decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, seguida da constrição por meio do sistema SISBAJUD, após rejeitar as alegações constantes da objeção de pré-executividade.

7. A determinação de penhora on-line não prescinde de prévia intimação da executada. Nestes casos, o procedimento a ser adotado é o de imediato bloqueio, sendo a defesa postergada.

8. Não há afronta ao devido processo legal, nem à ampla defesa, visto que, posteriormente, a parte executada teve acesso à negativa da exceção e pôde interpor, tempestivamente, o agravo de instrumento.

9. Ausente prejuízo à parte, não é o caso de ser declarada a nulidade dos atos processuais, como bem reza a Lei Processual em seus artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único.

10. O agravo interno não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar a conclusão, mas limitou-se a reproduzir as alegações deduzidas no agravo de instrumento. Por isso a mantenho por seus próprios fundamentos. Precedentes.

11. Negado provimento ao agravo interno.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5005365-22.2023.4.03.0000, DJEN DATA: 02/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1 - A matéria apresentada necessita de dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes.

2 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5012640-22.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão